Tribunal: TJSP
Processo: 1001088-49.2022.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização – Consórcio – Negativa de liberação de carta de crédito devido a comprometimento de renda – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Abusividade da recusa – Art. 51, IV, do CDC – A negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado, que estava adimplente na data da contemplação, sem qualquer justificativa plausível,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização – Consórcio – Negativa de liberação de carta de crédito devido a comprometimento de renda – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Abusividade da recusa – Art. 51, IV, do CDC – A negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado, que estava adimplente na data da contemplação, sem qualquer justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço – Parte ré que realizou prévia análise do crédito da parte para permitir o ingresso no grupo - Descumprimento das obrigações contratuais pelas rés justifica a interrupção posterior do pagamento pelo consorciado – Exceção do contrato não cumprido – Danos morais demonstrados – Fatos que extrapolam o mero aborrecimento - Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e de acordo com precedentes deste e. Tribunal de Justiça – Danos materiais parcialmente comprovados – Autor que demonstrou a necessidade de contratação de empréstimo para quitação de saldo devedor de financiamento, diante da recusa da liberação das cartas de crédito – Pagamento dos honorários contratuais, entretanto, não pode ser atribuído às rés.
Recurso do autor parcialmente provido, negado provimento ao recurso da ré.